Tribunal: TJES
Processo: 0000043-42.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-42.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÓPIA SIMPLES
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIADE
- RECURSO DESPROVIDO.

1. O mais recente entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de que “
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”. (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

2. No caso em análise, ainda que o apelante tenha se insurgido contra o fato da execução ser promovida com base em cópia da cédula de crédito bancário, deixou de apresentar qualquer indício de que o título tenha circulado, tampouco demonstrou, de forma concreta, inconsistências formais ou materiais no documento.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,

BANCO DO BRASIL
S.A.
ajuizou ação de execução pretendendo receber de
CHARLES FARIA DOS SANTOS
a quantia de R$ 154.752,21 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavo), representada pela cédula de crédito bancário de fls. 24/35 dos autos da execução.

Em sede de embargos à execução, a parte executada arguiu, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito em razão da ausência de documento essencial, qual seja, a via original do título de crédito.

Tal alegação foi afastada pelo juízo de primeiro grau sob os seguintes fundamentos:

Os embargos do requerido cinge-se nas alegações de nulidade da execução, haja vista a ausência de juntada da via original do título que embasou a presente execução, bem como excesso no valor cobrado.

Como cediço, a cédula de crédito representa promessa de pagamento em dinheiro por meio da qual o devedor compromete pagar determinado valor ao credor.

Destaca-se,
in casu
, a validade do título executivo que embasa a Ação de Execução, pois, por tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, tem regramento próprio na Lei nº 10.931/04, cujo Art. 28 atribuiu força executiva ao título,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...).

Vale ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, não está sujeita à circulação, e por isso não há obrigatoriedade de juntada da sua via original.

Neste sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou" ( REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1862419 RS 2020/0038432-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. (...) 2. (...) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido.
( REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)"

Sendo assim, observando que na execução a instituição bancária juntou o respectivo título executivo, bem como não havendo outros argumentos capazes de ensejar a desconstituição do mesmo, conclui-se que a Cédula de Crédito Bancário é título apto para embasar a execução, de forma que a improcedência dos presentes embargos é medida que se impõe.

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma, que a ação de execução deve ser extinta por não ter sido apresentado o título original, mas somente a cópia não autenticada, tendo em vista que, diante da circularidade inerente aos títulos de crédito, é imprescindível que o credor colacione aos autos a via original.

Em que pese a irresignação, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

É incontroverso que o título de crédito que instruiu a ação de execução é cópia reprográfica de cédula de crédito bancário, de modo que a questão a ser analisada em sede recursal resume-se em definir se é indispensável a apresentação da via original do título.

Como já ressaltado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "
A finalidade da determinação judicial de exibição do título

original

é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
" (RESP n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Não desconheço o fato de que a cédula de crédito bancário detém as características gerais dos títulos de crédito – entre as quais se destaca a circularidade, o que já serviu como fundamento para decisões já proferidas por este eg. Tribunal de Justiça, que declararam a indispensabilidade do título original.

Nada obstante, o mais recente entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de que “
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”. (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.OS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula nº 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.391.313; Proc. 2023/0207412-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 02/05/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.OS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (RESP n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula nº 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.592.740; Proc. 2024/0075161-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/08/2024)

Tal entendimento se mostra mais condizente com o contexto em que se insere, marcado pela digitalização e virtualização de autos físicos, e vai ao encontro do que dispõe o artigo 425, inciso VI do CPC, que admite como prova as reproduções digitalizada de qualquer documento público ou particular juntado por advogado, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Não por acaso, este eg. Tribunal de Justiça já tem admitido a possibilidade de que a execução prossiga mesmo quando instruída com cópia reprográfica de cédula de crédito bancário, ficando a cargo do magistrado identificar se é necessário ou não a apresentação da via original. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos. 2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original. 3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 4.
Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia
. 5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade. 6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0002783-89.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 28/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original. 2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz. 3.
A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.
4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama). (TJES, AI 5013461-52.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 10/04/2024)

Peço vênia para transcrever, por oportuno, trecho do voto de relatoria proferido pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós no recente julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001052-10.2024.8.08.0000 pela Quarta Câmara Cível deste eg. TJES, em 10/08/2024, que sintetiza o entendimento aqui exposto:

[...] Muito embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido diverso, inclusive, no âmbito deste Órgão Julgador, assim como já me pronunciei em outras oportunidades em prol da desnecessidade de juntada via original – seja cártula ou contrato – somente em se tratando de ação monitória, revi meu entendimento a fim de se harmonizar à hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023).

Isso porque “
a finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.013.526/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

[...]

No caso em análise, ainda que o apelante tenha se insurgido contra o fato da execução ser promovida com base em cópia da cédula de crédito bancário, deixou de apresentar qualquer indício de que o título tenha circulado, tampouco demonstrou, de forma concreta, inconsistências formais ou materiais no documento.

Sendo assim, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar dispensável a apresentação da via original.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença na forma em que foi proferida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.